Tribunal: TJDFT
Processo: 0752496-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752496-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOSE EDUARDO DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0738668-29.2020.8.07.0001, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos (Id. 78579237 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de decretação do segredo de justiça, eis que não resta presente nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do CPC. Emende-se a inicial para: a) apresentar nome completo de preposto da empresa, com CPF e telefone de contato em Brasília, que ficará como depositário fiel do bem, para ser contatado pelo Oficial de Justiça e disponibilizar os meios necessários para o cumprimento do mandado; b) apresentar a constituição em mora do devedor, eis que o documento de ID n. 77920641 - pág. 5 não é suficiente. Nesse sentido segue a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. MOTIVO "DESCONHECIDO". NÃO CARACTERIZAÇÃO DA MORA. EMENDA PARA SANAR IRREGULARIDADE. NÃO REALIZADA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelo da autora contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que extinguiu o feito, sem exame do mérito, por entender que, embora regularmente intimada para sanar a falha apontada, a recorrente não procedeu devidamente à correção exigida, quedando-se inerte. 1.1. Em sua apelação, a parte autora requer a cassação da sentença. Aduz ter instruído a petição inicial com todos os documentos necessários, tendo comprovado a mora do apelado, conforme todas as exigências contidas em lei. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 2.1. Apesar de o referido dispositivo não exigir que o próprio devedor assine a notificação, faz-se necessário que o documento seja entregue e recebido em seu endereço, mesmo que por terceiro. 2.2. A simples justificativa de que o contratante foi considerado desconhecido não é suficiente para a caracterização da mora. 3. A mora precisa ser comprovada quando do ajuizamento da demanda de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, tratando-se de um rito específico. É o que preceitua a Súmula no 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 3.1. Na esteira desse entendimento e do contexto que se observa, verifica-se que o apelante juntou aos autos tentativa de notificação extrajudicial, remetida ao endereço do contrato e que a notificação se mostrou frustrada ante a devolução com informação de "desconhecido". 3.2. A despeito disso, importante ressaltar o cuidado do juízo a quo em destacar a autora a necessidade de entrega da notificação, informando ainda, a alternativa do protesto como demonstração da mora, o que foi ignorado pela parte interessada. 3.3. Apesar de devidamente intimada, a autora, ora apelante, permaneceu inerte. 4. Precedente deste Tribunal de Justiça: "(...) 2. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial dá ensejo ao seu indeferimento. (CPC, art. 321, parágrafo único). 3. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para o regular processamento da ação de busca e apreensão. Portanto, a ausência de comprovação da regularidade desta, por si só, é causa de extinção do feito sem julgamento do mérito. 4. A petição inicial no processo de origem foi instruída com um AR devolvido ao remetente, com a informação destinatário desconhecido. Portanto, não houve sua entrega efetiva (...). (07135142520198070007, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/01/2020). - g.n. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1298685, 07047579620208070010, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. I. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2020.” O Agravante argumenta, em síntese, que a mora foi comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor. Assevera que a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69, exige apenas o contrato e a comprovação da mora, sendo que a última pode ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Acrescenta que a Lei 13.043/2014 não exige a notificação pessoal do devedor para a sua constituição da mora, e enfatiza que cumpriu com a obrigação de tentar notificar o Agravado, enviando a notificação para o endereço informado no contrato, todavia, a correspondência não foi entregue com a observação de que o devedor é “desconhecido”. Informa que o contrato é regido pelos princípios da probidade e boa-fé, devendo o contratante informar qualquer alteração cadastral, especialmente a mudança de endereço. Defende que o simples encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato é suficiente para a constituição do devedor em mora. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão do bem objeto do contrato. Ao final, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, para afastar a exigência de comprovação da mora do Agravado. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 22196335). É o relatório. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que o art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê não haver recurso contra despachos. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes.” (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448) Na hipótese vertente, o ato judicial que determinou a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando qualquer modalidade de recurso. De fato, o ato atacado não tem cunho decisório, pois apenas determina, dentro outros, que a parte autora emende a petição inicial. Assim, em sendo indeferida a petição inicial, caberá ao ora Agravante valer-se do remédio recursal próprio e adequado. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão n.1131790, 07082923420188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1128371, 07080723620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. ATO IMPUGNADO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.005 do Código de Processo Civil, o qual exige que, em sede de processo de execução, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2 - Verificando-se que o ato judicial atacado por Agravo de Instrumento, consistente na determinação de emenda à inicial, não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1113395, 07041404020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 08/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora